Tribunal: TJMT
Processo: 1012146-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012146-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TELHACO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 06.721.206/0001-97 (AGRAVANTE), CARLOS WILIBALDO FRANTZ - CPF: 143.172.141-72 (AGRAVANTE), FRANCISCA LIMA FRANTZ - CPF: 567.317.443-87 (AGRAVANTE), FRANCIELI LIMA FRANTZ - CPF: 019.686.551-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

TELHAÇO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA E OUTROS

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRENCIA ANTES DA CITAÇÃO – PEDIDO MANEJADO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL, CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – CITAÇÃO EFETIVADA FORA DO LAPSO POR CULPA PREPONDERANTE DOS DEVEDORES E DO MECANISMO DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição quinquenal é aquela que se opera entre a citação e a não satisfação do crédito exequendo no prazo prescricional, pelo que, descabida sua arguição antes de efetivada a citação.

Consoante a súmula 106 do STJ, manejada a execução dentro do quinquênio legal, contado do vencimento da última parcela do contrato exequendo, descabe falar-se em prescrição se a citação não se opera dentro do referido lapso, preponderantemente pelo comportamento furtivo dos executados – que mudaram-se dos endereços informados no contrato exequendo, sem comunicar o credor – e do mecanismo do judiciário

– que deixa para atender o pedido de citação por edital com anos de atraso,
se limitando a determinar que o credor continuasse a buscar outros endereços dos executados, bem como deferindo apenas tentativas sucessivas de arrestos de valores e de bens, de modo a reiterar a prática de medidas já fracassadas.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

TELHAÇO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA E OUTROS

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
TELHAÇO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA E OUTROS
, através de sua curadora especial,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
no 1656-88.2009.811.0003 (Cód. 419327) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, na qual se questionava a ocorrência de prescrição.

Narram os agravantes que firmaram com o banco exequente, ainda em 24.01.2005, um
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
n. 40/00667-0 no valor de R$68.000,00, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e sucessivas, a serem pagas mensalmente, com vencimento da primeira para 15.03.2006 e, da última, para 15.02.2010.

Relatam que ajuizada a ação de execução para o recebimento do crédito atualizado, no importe de R$273.629,14, foi determinada a citação dos executados, decorrendo, porém,
extenso lapso temporal, inclusive por inércia da parte exequente, sem que houvesse a efetiva citação.

Expõem que, citados por edital, os agravantes deixaram transcorrer
in albis
o prazo para o pagamento voluntário da dívida exequenda ou oferecer embargos à execução, de modo que foi nomeada como curadora oficial dos devedores a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual opôs
Exceção de Pré-executividade
suscitando a ocorrência da prescrição intercorrente, a qual foi rejeitada pela decisão recorrida, sob o fundamento de que a demora se deu por fatores externos, que não por culpa do exequente agravado.

Inconformados, arguem que entre a data do despacho citatório e a efetivação da citação transcorreram 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses, sem que o credor
tenha promovido as diligências necessárias e efetivas nos autos para citação da parte demandada, descumprindo uma obrigação que, segundo o §2o do art.240 do CPC/15, deveria ter se dado no prazo de 10 (dez) dias.

Aduzem que, desde modo, escoado o prazo prescricional quinquenal de que trata o inciso I do §5o do art.206 do CC/2002, por desídia do banco credor, deve ser reconhecida a prescrição nos termos dos §§4o e 5o, do art. 921 do CPC/15.

Afirmam que, diversamente do consignado pelo juízo,
ao compulsar os autos verifica-se que no decorrer do andamento processual a parte agravada solicitou diversas vezes dilação de prazo para dar andamento no feito, conforme se infere das fls. 91, 100, 103, 105, 113, 155, 160 e 166 dos autos de origem.

Argumentam que o credor agravado solicitou ainda, diversas vezes, a suspensão do feito fazendo com que o processo permanecesse estático por mais de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias, conforme fl. 155 (30 dias), fl. 105 (6 meses) e fl. 160 (1 ano).

Asseveram que, em várias outras oportunidades a parte agravada quedou-se inerte frente as intimações para dar prosseguimento ao feito, sendo necessário que o juízo determinasse a sua intimação pessoal, sob pena de extinção, conforme fls. 60/62, 82/83 e 174/175.

Sob o fundamento de que a demora na citação da parte agravante não se deu por fatores externos, e sim pela inércia do banco exequente, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões no ID. n. 97056465, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo consta, ajuizada a execução em 17.02.2009 para a cobrança do crédito representado pelo
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
n. 40/00667-0 (ID. n. 93552996 - Pág. 23/32), dentro, portanto, do prazo prescricional quinquenal,
o despacho citatório foi proferido em 11.03.2009 (ID. n. 93552997 - Pág. 1) quando foram fixados honorários para pronto pagamento no importe de R$2.000,00.

O mandado citatório restou infrutífero, consoante certidão de ID. n. 93552997 - Pág. 3, datada de 29.04.2009
por não ter o oficial de justiça localizado a empresa nem seus representantes nos endereços constantes do mandado, não sendo igualmente procedido o arresto por não ter encontrado bens em nome dos devedores.

Requerida a citação por edital, esta foi indeferida pelo juízo singular em decisão de ID. n.
93552997 - Pág. 31,
datada de 22.11.2010, sob o fundamento de não esgotamento dos meios para localização dos executados.

Intimado para requerer o que de direito, o banco credor peticionou nos autos em 06.10.2011, requerendo que fosse expedido ofício a uma série de órgãos e concessionárias de serviço público para obter informações acerca do paradeiro dos executados em endereços cadastrados em seus respectivos bancos de dados (ID. n.
93552997 - Pág. 37
).

Em 03.04.2012, o juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“[...]

Considerando que o Sistema Infojud e Infoseg estão inoperante perante este Juízo, oficie-se, apenas, a Receita Federal para que informe o atual endereço dos executados.

Vinda a informação, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.”
(ID. n.
93552997 - Pág. 39
)

Ou seja, por inoperância do sistema do Judiciário, foi determinada a expedição de ofício apenas à Receita Federal, o qual foi devolvido ao juízo conforme ofício de ID. n.
93552997 - Pág. 42
, e juntado os autos apenas em 15.10.2012.

Expedido o mandado de citação de ID. n.
93552998 - Pág. 3
para os novos endereços informados, estes também não foram cumpridos em razão de não ter sido encontrado o número informado, bem como por ninguém conhecer os executados nas imediações, consoante certidão de ID. n. 93552998 - Pág. 5, datada de 22.04.2013.

Intimado o banco exequente por algumas vezes para dar andamento, este de fato quedou-se inerte por algum tempo até que em 29.05.2014 (ID. n.
93552998 - Pág. 27/28)
, requereu o arresto de ativos financeiros e bens dos devedores pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, o que foi deferido pelo juízo em decisão de ID. n.
93552998 - Pág. 29, datada de 18.08.2014, oportunidade em que também se determinou que o credor fosse intimado para promover citação dos executados.

Fracassada também a tentativa de arresto, houveram sucessivos pedidos de dilação do prazo para o encontro do endereço dos executados até que em 03.12.2014, foi requerida a suspensão do feito por seis meses, nos termos do ID. n. 93552998 - Pág. 38, o que foi deferido pelo juízo em decisão de ID. n. 93552999 - Pág. 1, datada de 05.02.2015.

Escoado o prazo, o exequente foi intimado para dar prosseguimento aos autos por diversas vezes, tendo protocolizado nos autos sucessivas petições, ora requerendo a dilação do prazo, ora solicitando a expedição de novos ofícios na tentativa de encontro dos executados, sendo algumas delas deferidas, até em petição datada de 19.10.2016, foi requerido o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de um ano ID. n. 93556450 - Pág. 33/34, o que foi deferido pela decisão de ID. n. 93556450 - Pág. 39, que suspendeu o prazo por mais um ano.

Transcorrido esse segundo interregno de suspensão, o banco credor foi intimado para dar prosseguimento ao feito, tendo requerido mais uma vez o bloqueio de ativos financeiros (ID. n. 93556450 - Pág. 43/45), o qual foi mais uma vez infrutífero (ID. n. 93556451 - Pág. 3/7).

Frustadas também novas tentativas de citação via carta (ID. n.
93556451 - Pág. 17) o credor requereu mais uma vez na petição de ID. n. 93556451 - Pág. 19/21, datada de 29.06.2018, a citação por edital, a qual foi finalmente deferida pelo juízo em decisão ID. n. 93556451 - Pág. 23.

Procedida a citação editalícia, os executados permaneceram inertes, consoante certidão de ID. n. 93556451 - Pág. 29, sendo a d. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nomeada curadora especial, quando, então, foi oposta a exceção de pré-executividade de ID. n. 93556452 - Pág. 1/5, em que suscitada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Tal suscitação foi rejeitada pelo juízo de origem.

Contra tal decisão se voltam os agravantes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Com efeito, é certo que
“O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.”
(AgInt no REsp 1520788/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)

Com isso, imperioso consignar que, ao contrário do que supõem os agravantes, a prescrição quinquenal é aquela que se opera entre a citação e a não satisfação do crédito exequendo no prazo prescricional. Aquela que se dá entre o vencimento final da obrigação exequenda e a citação é a prescrição ordinária.

No caso, tendo a citação no caso dos autos ocorrido em 19.06.2019 (ID. n. 93556451 - Pág. 28), não há se falar em prescrição intercorrente à medida em que não escoado o lapso quinquenal desde aquela data até a presente.

Resta, assim, saber se ocorrida a prescrição ordinária da pretensão executiva.

Nesse particular, vale lembrar que também é pacífico na jurisprudência do STJ o entendimento de que
“o vencimento antecipado das prestações em razão do inadimplemento do executado não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que continua ser a data do vencimento originalmente previsto no título. Em outras palavras, a contagem do prazo prescricional para a ação executiva que visa ao recebimento da totalidade do débito oriundo de cédula rural está adstrita à data de vencimento da última parcela e não é influenciada por eventual vencimento antecipado.”
(REsp 1763241/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)

Assim, considerando que o vencimento da última parcela do contrato exequendo se deu em
15.02.2010, a execução seria tempestiva se manejada até 14.02.2015.

E no caso, a ação foi ajuizada ainda em 04.03.2009, dentro, portanto, do quinquênio legal.

E, neste viés, consoante estabelece a súmula 106 do STJ, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(CORTE ESPECIAL, j. em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

No caso, ainda que o banco exequente tenha atrasado um pouco a atender as intimações par dar prosseguimento ao feito, a causa preponderante da não efetivação da citação foi o comportamento furtivo dos executados e o mecanismo da Justiça.

Primeiramente porque
“
Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.”
(STJ - AgRg no AREsp 543.461/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015)

Ora, tendo o banco credor ajuizado a ação no prazo legal, não pode ser penalizado pela deslealdade do tomador do empréstimo que, ao receber o capital pretendido, muda-se de endereço sem comunicar seu credor acerca de tal mudança, justamente para se esquivar da citação.

Ora, tentada a primeira citação no endereço informado pelos executados no contrato exequendo, e fracassadas as tentativas subsequentes de encontrar os devedores em outros endereços obtidos junto a bancos de dados de instituições oficiais, deveria o julgador singular deferir desde logo a citação por edital o que não o fez.

Ao invés disso, além de indeferi-la, permaneceu determinando que o credor continuasse buscando outros endereços dos executados, bem como deferindo apenas tentativas sucessivas de arrestos de valores e de bens, reiterando a prática de medidas já fracassadas.

Essa lógica se aparenta ainda mais evidente se considerarmos que, em uma simples consulta no
site
da Receita Federal é possível constatar que a devedora principal encontra-se com o seu CNPJ inapto (
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
).

Ao deferir a citação editalícia com quase oito anos de atraso, o juízo singular contribuiu sobremaneira para a não efetivação da citação dentro do quinquênio legal, não podendo tal incúria militar contrariamente ao executado que, justiça seja feita, sempre tentou buscar novos endereços, e bens dos devedores mediante buscas nos sistemas conveniados com o judiciário e em buscas perante Cartórios de Registro de imóveis.

Tanto assim o é que o próprio juízo de origem reconheceu em sua decisão que
“a demora na citação ocorre por fatores externos, que não são de culpa do exequente”
(ID. n.93552986 - Pág. 1)

Sendo assim, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, mantenho-a irretocável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021